Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP). FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. “GOLPE DA TROCA DE CARTÃO”. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, como a descrição das características físicas dos acusados, bem como as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento da instituição financeira onde ocorreu a fraude, de modo que se afigura imprópria a alegação de insuficiência probatória para justificar o pleito absolutório.
2. É certo que há maior probabilidade de ocorrência da fraude conhecida no jargão popular como “golpe da troca de cartão” em períodos nos quais a vigilância das instituições bancárias é reduzida, como em finais de semana. Todavia, em que pesem as circunstâncias do crime não extrapolarem o que é esperado da figura típica em questão, justifica-se a manutenção da majoração das penas-base mediante a incidência da qualificadora sobejante.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.